Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Simples inexatidão material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência pode ser corrigido na forma do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Se condenação ao pagamento de honorários de sucumbência foi imposta em conformidade com os artigos 85, caput e §§ 2o e 14, e 86, caput, do Código de Processo Civil, o arbitramento em percentual sobre o valor da “condenação”, ausente na espécie, traduz inequívoco erro material que pode ser suprido na etapa de cumprimento de sentença.
III. Recurso conhecido e desprovido.